Tribunal: TJMT
Processo: 1054746-25.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054746-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), WANDERSON CORREA BERTOLINO - CPF: 024.568.171-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DEPOSITAR DILIGENCIA SOB PENA DE EXITINÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Conforme o disposto no art. 485, III, § 1º, CPC, o juiz deverá extinguir o processo, sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento, se a parte, intimada pessoalmente, não cumprir o despacho judicial em 05 dias.

II - A parte autora foi devidamente intimada para depositar diligência ou indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Entretanto, se manteve inerte.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por BANCO J. SAFRA S.A, que inconformado com a sentença exarada pela - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, na Ação de Busca e Apreensão, nº 1054746-25.2019.8.11.0041, movida pela ora apelante em desfavor de WANDERSON CORREA BERTOLINO.

Na origem, o Juiz de piso intimou pessoalmente a parte autora e de seu advogado para cumprirem a determinação.

Entretanto, não houve cumprimento da determinação.

Após, o Juiz de piso proferiu sentença extintiva da seguinte forma:

'A parte autora, BANCO J. SAFRA S.A, ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito, resultando a intimação para dar prosseguimento, sob pena de extinção.

Em que pese a intimação feita, não houve manifestação, conforme certificado nos autos.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

(...)

O presente feito encontra-se paralisado além do

prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual.

Houve a intimação para dar seguimento ao feito e aquela se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem dar continuidade ao processo, não suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, conforme certificado nos autos, ciente da advertência legal.

Demonstra assim, a parte autora não está interessada no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para prosseguir com o feito, sob pena de extinção.

Mesmo com as advertências legais, a parte requerente continuou ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua falta de interesse no desfecho da demanda.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais, pela parte requerente.'

Inconformada com a sentença de piso a parte a instituição bancária apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) a existência de excesso de rigor e do formalismo exacerbado; (ii) A economia processual; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença e o retorno dos autos para a origem para o devido tramite processual.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por BANCO J. SAFRA S.A, que inconformado com a sentença exarada pela - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, na Ação de Busca e Apreensão, nº 1054746-25.2019.8.11.0041, movida pela ora apelante em desfavor de WANDERSON CORREA BERTOLINO

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que a parte autora/recorrente sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento na extinção processual.

Desse modo, a determinação legal foi rigorosamente observada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou qualquer outro vício de nulidade, até porque a única culpada pela extinção processual foi a da própria parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO DO FEITO - INÉRCIA DO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA AR - APLICABILIDADE DO ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Extingue-se o feito, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, se, depois de regularmente intimado o advogado através do órgão oficial e constatado o cumprimento da exigência do§ 1º do mesmo artigo, qual seja: a intimação pessoal da parte para que supra a falta, em cinco dias.

II - Não é necessária que a intimação seja feita na pessoa do representante legal da empresa-recorrente, vez que se presume que quem a recebeu seja empregado seu e, portanto, tenha poderes para tanto, de acordo com a Teoria da Aparência”. (TJMT, APELAÇÃO 0000028-26.2013.8.11.0035, RELATOR: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 06/02/2019, PUBLICADO NO DJE 07/02/2019).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ARTIGO 485, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO.

1. Para caracterizar o abandono da causa, imprescindível é a intimação pessoal da parte para dar andamento, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o artigo 485, § 1º, do atual Código de Processo Civil.

2. Apelo provido. (TJMT - Ap 88160/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 20/03/2019).

Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Posto isso, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023